Tribunal: STF
Processo: ARE 1419683
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão em que foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão no qual se concluiu que o autor tem direito à incorporação das gratificações recebidas no exercício de cargo em comissão na Câmara Municipal, consoante previsto no art. 87, caput, da Lei 14.728/1985 do Município de Recife e, por conseguinte, faz jus à pleiteada revisão de sua aposentadoria e ao pagamento retroativo de diferenças acumuladas.



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação do art. 40, § 2°, da mesma Carta.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de provimento ao agravo.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal de origem, amparado nas provas dos autos e na interpretação da Lei 14.728/1985 do Município de Recife, entendeu que o autor preencheu os requisitos necessários para a obtenção da incorporação pretendida.



    Nesse contexto, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contagem de período de exercício de cargo em comissão. Incorporação de gratificação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1.277.472-AgR/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma – grifei). 



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Gratificação de Direção de Fórum. Incorporação. Lei estadual 7.297/1980 e IN 1/1975. 3. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Tema 1.173 da repercussão geral. Inexistência de interesse geral da magistratura. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.348.291-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO. CARGO EM COMISSÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 13/1994. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.196.490-AgR/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE VERBAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.304.140-AgR/AM, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator